Tribunal: TCU
Processo: 006.739/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 587/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de acompanhamento autuado para avaliar os elementos de colaboração provenientes da quebra de sigilo da Construtora Norberto Odebrecht a partir da determinação dada pelo Superior Tribunal Militar (STM) a pedido do Ministério Público Militar (MPM) em face das informações obtidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 100.2015.00001 instaurado pela 6a Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro; Considerando que a SecexDefesa foi autorizada a requerer as informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras por meio do despacho proferido à Peça 4 do TC Processo 009.542/2019-1 (Administrativo) sob a responsabilidade da Secretaria de Estratégias de Controle para o Combate a Fraude e Corrupção (Seccor) desde 13/8/2019; Considerando que, recentemente, o aludido PIC 100.2015.00001 teria sido arquivado por determinação do Exmo. Sr. Ministro do Superior Tribunal Militar Péricles A. L. de Queiroz (Peça 9) a pedido do Ministério Público Militar, ao suscitar a inexistência da eventual justa causa para o prosseguimento das referidas investigações. Considerando que o parecer do Procurador-Geral de Justiça Militar teria anotado que a quebra de sigilo bancário não teria apresentado os elementos úteis à apuração pretendida no aludido PIC, tendo aduzido, para além disso, que o PIC não prestaria para auditar o Prosub, pois essa tarefa seria constitucionalmente reservada ao TCU (Peça 10); Considerando, ainda, que, diante da relevância da matéria tratada neste feito, seria necessário solicitar junto ao Superior Tribunal Militar e ao Ministério Público Militar o compartilhamento de dados com o TCU sobre a quebra de sigilo bancário da Construtora Norberto Odebrecht, em sintonia com a proposta formulada pela SecexDefesa à Peça 12; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 157, 241, inciso I, e 249, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.739/2019-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.6.1. solicite, por intermédio da Presidência do Tribunal de Contas da União junto ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar, com vistas ao saneamento do processo de acompanhamento sob o TC Processo 006.739/2019-9 a partir da autorização dada pelo Ministro do STM Péricles Aurélio Lima de Queiroz, desde 20/9/2018, o efetivo compartilhamento de dados com o Tribunal de Contas da União sobre a quebra de sigilo bancário da Construtora Norberto Odebrecht, enviando, entre outras informações, a cópia de relatórios, dados e análises produzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar ante as movimentações nas contas bancárias sob a titularidade da Construtora Norberto Odebrecht na Caixa Econômica Federal para a Agência 4155, Contas 3.000-0 e 3.000-6, em face do PIC 100.2015.00001 até o subsequente arquivamento do procedimento investigatório criminal, em 19/7/2019; 1.6.2. solicite, por intermédio da Presidência do Tribunal de Contas da União junto ao Exmo. Sr. Ministro do STM Péricles Aurélio Lima de Queiroz, o envio de cópia do processo com o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n.o 7000724-62.2018.7.00.0000 a fim de subsidiar o exercício da competência do TCU em prol da fiscalização sobre o Programa de Submarinos da Marinha (Prosub), em sintonia com o termo de cooperação estabelecido pelo Ministro do STM Péricles Queiroz por meio do seu despacho de 20/9/2018.